Tribunal: TJSP
Processo: 1060396-63.2013.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Objetivo de prequestionamento - Desnecessidade - Embargos rejeitados

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612850
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1060396-63.2013.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
CAMARGO CORRÊA DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S/A, INTERLAKES
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA
e
CCDI
INTERLAGOS
EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA, são embargados MARCOS
BARBOSA BAARTZ e DÉBORA MACEDO BAARTZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1060396-63.2013.8.26.0100/50000 -Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1060396-63.2013.8.26.0100/50000
EMBARGANTES: CAMARGO CORRÊA DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S/A,
INTERLAKES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e CCDI INTERLAGOS
EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA
EMBARGADOS: MARCOS BARBOSA BAARTZ e DÉBORA MACEDO BAARTZ
VOTO No 21.575
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Objetivo
de
prequestionamento - Desnecessidade - Embargos rejeitados
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração a respeito do
acórdão prolatado a fls. 649/668, opostos com o objetivo de prequestionar a matéria
debatida nos autos.
É o relatório do necessário.
A pretensão das embargantes não encontra amparo no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Todas as razões apresentadas para sustentação do
recurso, foram analisadas e resolvidas pela Turma Julgadora, podendo se afirmar, com a
devida vênia, que os termos do acordão embargado são claros, inequívocos, nada restando
a ser declarado.
O que perseguem as embargantes, na verdade, é o
reexame do acórdão de fls. 649/668, o que, obviamente, é inadmissível, a teor do que
dispõe o já citado artigo 1.022 do Estatuto Adjetivo.
Por outro lado, a apontar a desnecessidade do
prequestionamento invocado, colhem-se os seguintes julgados prolatados por este Egrégio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1060396-63.2013.8.26.0100/50000 -Voto no
3
Tribunal de Justiça, que colocam a questão em justos limites, dispensando comentários:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissões Inexistência -
Pedido de declaração expressa a respeito de determinados
preceitos legais, para fins de prequestionamento - Decisão que
enfrenta direta e expressamente os temas de direito e de fato
suscitados, necessário não sendo que mencione preceitos de lei
invocados. Embargos rejeitados.” (10a Câmara de Direito
Privado,
Embargos
de
Declaração
no
9154273422004826000050000,
Relator
JOÃO
CARLOS
SALETTI, julgado em 26.07.2011).
“Embargos
de
Declaração
-
Artigo
535
do
CPC
-
Prequestionamento Menção expressa dos dispositivos legais
tidos por violados - Desnecessidade Súmula 282 do Supremo
Tribunal Federal - Embargos rejeitados.” (10a Câmara de
Direito Privado, Embargos de Declaração no 99402028840250000,
Relator OCTAVIO HELENE, julgado 26.07.2011).
Por fim, cediço que os Embargos de Declaração não
se prestam ao preenchimento de requisito de admissibilidade de Recurso Especial e/ou
Extraordinário, como se constata dos seguintes ensinamentos e julgado:
“O que importa para fins de recurso extraordinário e de
recurso especial é que a decisão, tal qual proferida verse sobre
a aplicação (ou a não-aplicação) de uma dada tese jurídica
fundada no direito constitucional federal ou nas normas de
direito positivo federais ao caso concreto. É o que a prática

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1060396-63.2013.8.26.0100/50000 -Voto no
4
forense consagrou com os nomes de “questão constitucional” ou
“questão federal” assim entendida a “questão federal
infraconstitucional” , viabilizadoras, uma e outra, do recurso
extraordinário e do recurso especial, respectivamente.”
(CÁSSIO SCARPINELLA BUENO, Curso Sistematizado de
Direito Processual Civil, vol. 5, Saraiva, São Paulo, 2008, p. 241)
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO Acidente de
veículo Ação de reparação de danos Recurso que busca
unicamente o prequestionamento visando interposição de
recurso em instâncias superiores - Não se admite a utilização
dos Embargos de Declaração para fins de prequestionamento
quando não há qualquer omissão, obscuridade ou contradição
a ser sanada - Embargos rejeitados.” (TJSP, Embargos de
Declaração no 9118996-23.2008.8.26.0000/50000, 33a Câmara de
Direito Privado, Relator CARLOS NUNHES, j. 01/08/2011)
Ante o exposto, rejeito os Embargos de Declaração.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator